Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA GARANTIDA COM HIPOTECA. TERCEIRA EX-COMPANHEIRA DO DEVEDOR. PRETENSÃO À MEAÇÃO E LEVANTAMENTO DE SUA PARTE. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CREDOR. VALIDADE DA HIPOTECA. GARANTIA SOBRE A TOTALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RESGUARDO DA MEAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo suscitada em sede de contrarrazões, visto que a juntada de documentos obrigatórios observou a regra do §5o do artigo 1.017 do CPC.
2. A união estável e o casamento não se equivalem por completo, na medida em que a união estável não goza de presunção de conhecimento por terceiro, como o casamento. Para que se reconheça a nulidade de garantia hipotecária dada sobre bem pertencente ao ex-casal, sem o consentimento da ex-companheira, é obrigatória a demonstração de que o terceiro conhecia a existência da união, face à necessidade de se resguardar a segurança jurídica e a boa-fé.
3. A ausência de registro da união antes de dado o imóvel em garantia hipotecária leva à presunção de boa-fé do credor e, por consequência, à validade da garantia, concedida sobre a totalidade do bem.
4. A hipoteca não pode ser dividida para se excluir meação pertencente a ex-convivente. Uma vez constituída hipoteca válida, a totalidade do bem responde pela dívida não paga, conforme previsão do art. 1.422 do CC.
5. Agravo de instrumento desprovido.